Tribunal: STF
Processo: RE 1254951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 143):
    RECURSO DE AGRAVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 – AUMENTO DE PENA RESTRITO À ARMA DE FOGO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO – RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA – EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS – SEGURANÇA E IGUALDADE – ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO – PRECEDENTE DO STF.
    1) A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual “Smente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
    2) Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de arguição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quorum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal ou quando o próprio STF já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial.
    3) Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que se encontrem na mesma situação.
    4) O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL e 58, § 2º, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se o seguinte (eDOC 1, 162-195): 
    a) A questão referente à inconstitucionalidade do § 4º da Lei 13.654/2018 foi analisada por vários tribunais locais, sendo que apenas no Distrito Federal se acolheu essa tese. Isso, segundo o recorrente, tem ocasionado aplicação não uniforme e sem observância da isonomia da lei penal mais benéfica entre os entes federativos, o que demonstra a existência de repercussão geral da matéria; 
    b) A referida lei é uma novatio legis mais benéfica ao recorrente, razão por que deve retroagir para que seja extirpado de sua condenação o cálculo pertinente à terceira fase da dosimetria, qual seja, causa de aumento da pena em face do uso de arma branca;
    c) Inexistência de qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação da lei em exame tenha comprometido eventual recurso de senadores ao Plenário da Casa;
    d) De acordo com os autos, o PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo de forma expressa a revogação do art. 157, § 2º, I, do Código Penal e que não discute que o parecer 141/2017, publicado no Diário do Senado Federal, não previu o dispositivo da revogação do art. 157, § 2º, inciso I, do CP, conforme aprovado pela CCJ. Porém, a publicação não é mais que o meio pelo qual se deu publicidade da decisão da CCJ, restando, então, atendido o princípio da publicidade; Acrescenta que o erro de publicação foi imediatamente corrigido pela CORELE ainda no Senado Federal. Sendo assim, não há que se falar em qualquer prejuízo decorrente da omissão da publicação, na medida em que os senadores sempre tiveram acesso irrestrito aos registros do efetivamente aprovado pela CCJ
    e) Considerando a razoável probabilidade de provimento da presente impugnação e da iminência do perigo da demora da prestação jurisdicional, é que se reclama a concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, conforme permitido pelo artigo 1.029, § 5º, III, do CPC e em observância às súmulas 634 e 635 do STF.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário para restabelecer a pena redimensionada pelo Juízo da Execução Penal (eDOC 5, pp. 1-3).
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais concluiu pela insubsistência da causa de aumento referente ao emprego de arma que não seja de fogo para a consecução do roubo. Assim, considerou o emprego de arma branca, no caso, apenas como circunstância judicial desfavorável ao réu, aferida na primeira fase da dosimetria (eDOC 1, pp. 18-20).
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 1, pp. 149-153):
    Contudo, no presente caso, o procedimento do art. 97 da Constituição Federal deve ser dispensado, por não haver a necessidade de nova manifestação do órgão especial desse Tribunal de Justiça. Com efeito, em 23/10/2018, o Conselho Especial, por maioria de seus membros, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018 nos seguintes termos:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I – Da análise na tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II – A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal – causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo – configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III – Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (…)
    Importante esclarecer que, em relação ao referido incidente de inconstitucionalidade, houve oposição de embargos de declaração. No referido julgamento, a maioria dos membros do Conselho Especial, seguindo o voto da desembargadora Carmelita Brasil – que passou a ser a relatora designada -, assim decidiu:
    “(...) Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial”.
    Ainda, em consulta ao sítio do TJDFT, constata-se que o Conselho Especial assentou no acórdão proferido na referida arguição de inconstitucionalidade o seguinte:
    No entanto, o texto final do PLS nº 149/15 foi elaborado pela CCJC sem o art. 3º, que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 250/1), e enviado para ciência do Presidente do Senado Federal (fl. 252).
    Portanto a questão referente à revogação da causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo, efetivamente aprovada pela CCJC, não foi submetida aos demais Senadores, por meio de publicação no Diário do Senado Federal, para fins de apresentação do recurso previsto nos §§ 3º e 4º do art. 91 do RISF (fl. 254).
    Encerrado o prazo de cinco dias úteis em 20/11/17, sem a interposição de recurso (fl. 257), o texto final foi revisado pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE (fl. 267), momento em que a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi reincluída no projeto de lei, que posteriormente foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados (fls. 255/6).
    Acrescente-se que na Casa revisora o PLS nº 149/15 passou a tramitar como PL nº 9.160/17 e foi aprovado um Substitutivo, mas sem modificação do dispositivo que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 284/9), o qual, após retornar ao Senado Federal, foi aprovado pelo Plenário, encaminhado à sanção presidencial e deu origem à Lei 13.654/18, cujo art. 4º é objeto da presente arguição de inconstitucionalidade.
    Com a descrição de toda a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que, de fato, houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    Verifica-se que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observa-se que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.234.080-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto  interna corporis  , sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.267.122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática no RE 1.269.590, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.6.2020.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente